Tribunal: TJSP
Processo: 1001920-08.2019.8.26.0040
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. Interposição do agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita à ré apelante. Concessão do benefício à pessoa jurídica que é condicionada à cabal demonstração da necessidade, à luz do que prevê a Súmula no 481, do STJ. Documentos que não comprovam a aludida situação de necessidade. Indeferimento do benefício

Ementa:
AGRAVO INTERNO. COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. Interposição do agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita à ré apelante. Concessão do benefício à pessoa jurídica que é condicionada à cabal demonstração da necessidade, à luz do que prevê a Súmula no 481, do STJ. Documentos que não comprovam a aludida situação de necessidade. Indeferimento do benefício que era mesmo de rigor. Decisão mantida.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.